Tribunal: TJSP
Processo: 1036224-91.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança. Base de cálculo do ITCMD. Base de cálculo do ITCMD que corresponde ao valor fixado para lançamento do IPTU. Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/2000. Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária. Sentença mantida. Recurso oficial

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança. Base de cálculo do ITCMD. Base de cálculo do ITCMD que corresponde ao valor fixado para lançamento do IPTU. Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/2000. Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1036224-91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos WALTER HELLMEISTER JUNIOR
e WEBER BARRETO HELLMEISTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036224-91.2019.8.26.0053 - Voto no 4196
2
Reexame Necessário no: 1036224-91.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Walter Hellmeister Junior e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 4196

Reexame necessário. Mandado de Segurança. Base de
cálculo do ITCMD. Base de cálculo do ITCMD que
corresponde ao valor fixado para lançamento do IPTU.
Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei Estadual no
10.705/2000. Inaplicabilidade do Decreto Estadual no
55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02,
por ferir o princípio da legalidade tributária. Sentença
mantida. Recurso oficial não provido.

Trata-se de reexame necessário da sentença (fls. 63/66),
pela qual, em mandado de segurança impetrado por Walter
Hellmeister Junior e outro, contra ato do Secretário de Finanças do
Estado de São Paulo, foi concedida a segurança, determinando-
se o recolhimento do ITCMD apu-rado tendo por base de cálculo o
valor venal do imóvel, previsto na Lei Estadual no 10.705/00.

Há reexame necessário, por força do disposto no artigo 14,
§1o, da Lei no 12.016/09.

É o relatório.

A r. sentença não merece qualquer reparo.

A Lei Estadual no 10.705/2000, que dispõe sobre a
instituição do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD estabelece, em seu artigo 13, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036224-91.2019.8.26.0053 - Voto no 4196
3
valor da base de cálculo não será inferior ao fixado para o lançamento
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU, em se
tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo.

Ainda na esfera estadual, foi expedido o Decreto
Estadual n° 46.655, de 1o de abril de 2002 - Regulamento do Imposto
sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - (ITCMD), de que trata a Lei no 10.705, de 28/10/2000, que
posteriormente teve seu parágrafo único, do artigo 16, alterado pelo
Decreto Estadual no 55.002, de 9 de novembro de 2009.

Com a alteração, o decreto passou a autorizar a
adoção, como base de cálculo do valor venal de referência do ITBI
(em relação às operações praticadas com imóveis urbanos), divulgado
ou utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, desde que não inferior ao valor venal de referência previsto na
legislação do IPTU, sem prejuízo da instauração de procedimento
administrativo para apuração da base de cálculo, quando necessário.

Ocorre que, conforme prescrição da Constituição
Federal, é reservada à lei a definição da base de cálculo dos impostos
(artigo 146, inciso III, alínea a). E sob a ótica da definição da base de
cálculo, a edição do Decreto no 55.002/2009 ocasionou efetiva
alteração desta nuance do critério quantitativo da hipótese de
incidência tributária do ITCMD, na medida em que a direcionou para o
valor venal de referência do ITBI o padrão a ser observado.

D'outro ângulo, impende ressaltar que a pretendida
alteração da base de cálculo do ITCMD, do valor venal para fins de
lançamento de IPTU para o valor venal de referência do ITBI importou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036224-91.2019.8.26.0053 - Voto no 4196
4
em aumento substancial, por via inadequada, do valor do tributo1,
situação que de igual forma afronta o princípio da legalidade tributária,
porquanto referida alteração se realizou por meio de decreto e não por
lei, conforme exige a Constituição Federal e determinação legal
expressa (artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional). Nesse
sentido tem sido o entendimento perfilhado por esta E. Corte
Bandeirante, conforme arestos que seguem transcritos:

I- AGRAVO DE INSTRUMENTO - BASE DE CÁLCULO DO ITMCD -
CONCESSÃO
DE
LIMINAR
-
DECISÃO
REFORMADA
-
PRESSUPOSTOS DA MEDIDA URGENTE QUE SE REVELAM
COEXISTENTES - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA
MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS
(ITCMD) IMÓVEL URBANO - BASE DE CÁLCULO ADOÇÃO
DE CRITÉRIO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO PELA LEI

MALTRATO
AO
POSTULADO
DA
RESERVA
LEGAL

INAPLICABILIDADE DO DECRETO No 46.655/02, E ALTERAÇÕES
INTRODUZIDAS PELO DECRETO No 52.002/09 ADOÇÃO DO
VALOR VENAL DO IPTU LANÇADO NO EXERCÍCIO DECISÃO
REFORMADA LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2176866-33.2017.8.26.0000;
Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/02/2018; Data de Registro: 09/05/2018)

II- MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD BASE DE CÁLCULO
Ofício circular DEAT no 27/09 que reproduz a mesma base
de cálculo prevista no Decreto Estadual no 55.002/09

Inaplicabilidade Inteligência do art. 13 da Lei 10.705/2000
Base de cálculo do ITCMD que deve obedecer ao valor
venal do bem para fins de IPTU e não o valor venal de
referência (valor de mercado)
Decreto que não pode
definir base de cálculo diversa de lei Ofensa ao princípio
da legalidade
Precedentes
Segurança concedida

Sentença mantida. Recursos não providos.
1 Por estarem os cadastros dos imóveis, dos municípios que dão ensejo à cobrança do IPTU, com valores
abaixo de seus valores reais praticados no mercado, porque, há muitos anos, não são atualizados, criou-se,
a exemplo desta Capital (Decreto Municipal no 46.228/2005), o chamado valor venal de referência, ou
ainda valor de mercado, que substitui o antigo valor venal, ainda utilizado como base de cálculo para o
IPTU (imposto que incide sobre a propriedade predial e territorial urbana). O valor venal de referência tem
por definição o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de
mercado (§1o do artigo 7o do Decreto Municipal no 46.228/2005). Com isso, perante a mesma Fazenda
Pública (a municipal), acabou-se por criar, para um mesmo bem imóvel, duas avaliações distintas, uma
para o IPTU e outra para o ITBI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1036224-91.2019.8.26.0053 - Voto no 4196
5
(TJSP; Apelação/Reexame Necessário 1008041-81.2017.8.26.
0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018)

III- APELAÇÃO
Ação Declaratória de Inexigibilidade

ITCMD
Base de cálculo: valor venal para fins de ITR -
Possibilidade Alteração da base de cálculo do ITCMD pelo
Decreto no 46.655/02, com redação dada pelo Decreto no
55.002/09
Impossibilidade
Ofensa ao princípio da
legalidade Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 0000133-22.2015.8.26.0356; Relator: Antonio
Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Mirandópolis - 2a Vara; Data do Julgamento:
14/11/2017; Data de Registro: 16/11/2017)

IV- Direito Tributário
ITCMD
Tributo recolhido pelos
impetrantes com base de cálculo no valor venal do IPTU do
imóvel lançado no exercício, de acordo com a Lei
10.705/2000
Impossibilidade de aplicação do Decreto
55.002/09, que aumentou o tributo Aumento que somente
pode ocorrer por meio de lei Inteligência do art. 97, II, § 1o
do CTN
Recursos improvidos. (TJSP; Apelação/Reexame
Necessário 1052290-54. 2016.8.26.0053; Relator (a): José Luiz
Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data
de Registro: 08/02/2018)

Nessa toada, a r. sentença recorrida deve ser mantida,
por seus fundamentos.

Diante
do
exposto, nego provimento
à
remessa
necessária.

PAOLA LORENA
Relatora